Tribunal: CARF
Processo: 19515.000283/2011-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Demonstrado o atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 e 59 do Decreto n. 70.235/72 e a observância do contraditório e ampla defesa do contribuinte, mediante o transcurso do PAF de forma hígida e escorreita, afasta-se a hipótese de nulidade do lançamento.
PAF. MULTA DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO NÃO-CONFISCO. Conforme se encontra disposto na Súmula CARF n. 2, este Conselho não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, em face do princípio do não-confisco ou de quaisquer outros princípios ou regras constitucionais.
OBRIGAÇÕES PRINCIPAL E ACESSÓRIA. DUPLICIDADE DE PUNIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
Obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador e tem por objeto o pagamento do tributo. Obrigação acessória, deveres instrumentais que impõem ao contribuinte a obrigação de fazer ou não fazer algum procedimento que vise arrecadação de tributo.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA VINCULADA A OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CORRELAÇÃO.
O julgamento do lançamento da multa aplicada pela omissão de fatos geradores em GFIP deve considerar o resultado do julgamento dos lançamentos das obrigações principais.
MULTA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 68. SÚMULA CARF 196.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.000283/2011-89
ACÓRDÃO
2302-004.018 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EXCELENCE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Demonstrado o atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do
CTN, a presença dos requisitos do art. 10 e 59 do Decreto n. 70.235/72 e a
observância do contraditório e ampla defesa do contribuinte, mediante o
transcurso do PAF de forma hígida e escorreita, afasta-se a hipótese de
nulidade do lançamento.
PAF. MULTA DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO NÃO-
CONFISCO. Conforme se encontra disposto na Súmula CARF n. 2, este
Conselho não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, em face do princípio do não-confisco
ou de quaisquer outros princípios ou regras constitucionais.
OBRIGAÇÕES PRINCIPAL E ACESSÓRIA. DUPLICIDADE DE PUNIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
Obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador e tem por
objeto o pagamento do tributo. Obrigação acessória, deveres
instrumentais que impõem ao contribuinte a obrigação de fazer ou não
fazer algum procedimento que vise arrecadação de tributo.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
VINCULADA
A
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
CORRELAÇÃO.
O julgamento do lançamento da multa aplicada pela omissão de fatos
geradores em GFIP deve considerar o resultado do julgamento dos
lançamentos das obrigações principais.
MULTA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 68. SÚMULA CARF 196.
Fl. 521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.018 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000283/2011-89
2
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como
de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do
art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria
devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida
Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à
multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos
termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou
não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que
dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecer das alegações relativas à inconstitucionalidade
da multa e da Representação Fiscal para Fins Penais.; e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar e
dar-lhe parcial provimento para aplicar a Súmula CARF n. 196.
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora
Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração referente à multa prevista no art. 32, § 5o, da Lei n.
8.212/91, na redação dada pela Lei n. 9.528/97 (Código de Fundamento Legal – CFL 68),
combinado com os arts. 284, inciso II, e 373, do RPS., lavrado em virtude da apresentação, por
parte da empresa, da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP)
com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
Conforme relatado (e-fl. 90):
Fl. 522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.018 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000283/2011-89
3
a) A empresa não informou as remunerações dos segurados empregados
constantes das folhas de pagamento em GFIP, no período de 01/2006 a 09/2006,
e 12/2006, conforme demonstrativo constante do Anexo I;
b) Não foram informados em GFIP os contribuintes individuais (autônomos)que
lhe prestaram serviços no período de 01/2006 a 12/2006, conforme
demonstrativo acostado no Anexo II;
c) Verificou-se ainda que, a empresa deixou de informar em GFIP valores de pró-
labore para a sócia-administradora Soraia de Lyon, relativo ao período de 02/2006
a 12/2006, constante da conta "4.2.1.05.001 -Comissões" ,conforme demonstrado
no Anexo III;
d) Não foram declarados em GFIP, os valores pagos pela empresa constantes da
conta "4.1.1.05.002 - Vale transporte", cujo histórico informavam tratar-se de
"débitos de pagamento de salários" e "débitos pagamentos de 13°salário", sendo
considerados pela fiscalização como salário de contribuição, relativo às
competências de 02/2006, 07/2006 a 11/2006, e 13°salário/2006, conforme
demonstrativo constante do Anexo IV;
e) Também não foram informados em GFIP os pagamentos em dinheiro a titulo de
"Vale Refeição" e "Cesta Básica", considerados pela fiscalização como parcelas
integrantes do salário-de-contribuição, por estar em desconformidade com a
legislação, relativo ao período de 01/2006 a 12/2006, conforme demonstrativo
acostado no Anexo V e Anexo V-A;
f) Verificou-se ainda a existência de valores pagos em dinheiro a empregados, a
titulo de "Vale-Transporte", no período de 01/2006 a 12/2006, pagos em
desconformidade com a legislação, sem que os mesmos tenham sido informados
em GFIP, conforme demonstrado no Anexo VI e Anexo V-A.
Os créditos previdenciários correspondentes às contribuições devidas constam dos
Autos de Infração - Processo Administrativo Fiscal n. 19515.000298/2011-47 e Processo
Administrativo Fiscal n. 19515.000296/2011-58, lavrados na mesma ação fiscal
A fiscalização realizou o comparativo da multa mais benéfica ao contribuinte,
considerando a edição da Medida Provisória n. 449/08, posteriormente convertida na Lei n.
11.941/09. É ver trecho do Relatório Fiscal (e-fl. 92):
4. Cumpre observar que, a edição da Medida Provisória n°449, de 03/12/2008,
posteriormente convertida na Lei n° 11.941, de 27/05/2009, provocou efeitos
tributários a todos os fatos geradores ocorridos imediatamente após a sua
vigência. Entretanto, o Código Tributário Nacional - CTN prevê, em seu art. 106,
inciso II, c, que a lei se aplica a fato pretérito quando lhe comine penalidade
menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua pratica. Assim sendo,
embora o período de apuração ora auditado seja anterior à data daedição da MP
n°449/2008, faz-se necessário verificar qual penalidade de multa é a menos
onerosa ao contribuinte, ou seja, a oriunda da legislação ao tempo da pratica ou
Fl. 523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.018 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000283/2011-89
4
da legislação atual, razão pela qual apresentamos, a planilha comparativa de
cálculo constante do Anexo IX. Nesta planilha, ao examinar a coluna "MULTA
MAIS BENÉFICA", poderemos encontrar duas situações, que são:
a) "ANTERIOR" - o débito da competência foi lavrado considerando-se a multa de
mora de 24% calculada sobre o montante da contribuição previdenciária devida,
somada com os Autos de Infração com códigos de fundamentação legal - CFL "68"
e "69", quando existentes;
b) "ATUAL" - o débito da competência foi lavrado considerando-se a multa de
oficio de 75%, somada com o Auto de Infração com código de fundamentação
legal - CFL "78", se houver.
5. Assim, no período de 05/2006 a 11/2006, foi aplicado o presente Auto de
Infração - AI, cujo código de fundamentação legal - CFL é "68" (multa
"ANTERIOR"), por ser mais benéfico ao contribuinte após a comparação descrita
no item anterior, perfazendo o valor total da multa em R$ 106.649,90 (CENTO E
SEIS MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS, E NOVENTA CENTAVOS).
Os autos foram encaminhados à DRJ e os membros da 6a Turma da DRJ/SDR, por
unanimidade de votos, julgaram procedente em parte a impugnação, mantendo parcialmente o
crédito tributário exigido. Nos termos do voto do Relator, excluiu-se a multa em decorrência da
ausência de declaração em GFIP da verba relativa ao vale transporte pago em pecúnia:
31. As contribuições incidentes sobre o vale transporte pago em pecúnia foram
lançadas no processo 19515.000296/2011-58, o qual foi julgado improcedente
por esta Turma de Julgamento, por meio do Acórdão n° 15-37.532, acolhendo o
entendimento exarado na Súmula no 60 da AGU. Portanto, essa verba não deveria
ser declarada em GFIP e a multa relativa à não declaração dessa verba é
improcedente, sendo o débito retificado, conforme abaixo:
Tabela omissis
32. Como se percebe, ao se excluir a contribuição lançada incidente sobre o vale
transporte pago em pecúnia, a contribuição ainda omitida apenas não alcança o
limite máximo da multa na competência 05/06, portanto apenas nessa
competência a penalidade foi retificada. Assim, a multa total cobrada nos
presentes autos passou de R$ 106.649,90 (cento e seis mil, seiscentos e quarenta
e nove reais e noventa centavos) para R$ 102.227,31 (cento e dois mil, duzentos e
vinte e sete reais e trinta e um centavos), conforme Discriminativo Analítico do
Débito Retificado (DADR), fls. 468.
Cientificada do acórdão, a recorrente apresentou recurso voluntário tempestivo (e-
fls. 491/509), alegando em breve síntese:
a) Inicialmente, repisa o pedido formulado em sua impugnação, no sentido da
produção de prova emprestada, a posteriori, caso haja necessidade de se
demonstrar as sucessivas incidências das penalidades aplicadas. Observa-se,
contudo, que não foram trazidas novas provas em sede recursal;
Fl. 524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.018 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000283/2011-89
5
b) A nulidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa. A autoridade
fiscal não procedeu com a juntada do Anexo VII – “cópia das GFIPs e folhas de
pagamento por amostragem”, que prejudicou a defesa do contribuinte. Ainda,
não foi juntado qualquer histórico dos fatos praticados e discriminativos da
suposta dívida, inexistindo documentos referentes à descrição do específico fato
gerador que ensejou o auto de infração;
c) O bis in idem, vez que a empresa foi autuada além da presente, com os
processos administrativos n. 19515.000298/2011-47 e n. 19515.000296/2011-
58;
d) Repisa algumas razões trazidas no recurso do Processo n. 19515.000298/2011-
47, no sentido da nulidade do AI, que o pro labore da sócia trata-se de
distribuição de lucros (isento), que o vale alimentação tem caráter
indenizatório;
e) Com relação ao Processo n. 19515.000296/2011-58, destaca que o vale
transporte pago em dinheiro tem caráter indenizatório, o que afastaria a multa;
f) Concernente ao "quantum debeatur" da multa aplicada, esta não merece
prosperar, por estar dissociada do fundamento legal que a embasa. Consoante
se depreende do Anexo IX, há na hipótese a configuração de diversas
penalidades, o que impossibilita à contribuinte discernir qual o fundamento
jurídico válido da multa para cada infração, o que leva a caracterização de
confisco, pois consoante se denota do referido documento os valores das
multas ultrapassam o próprio valor do suposto tributo devido. Ressalta que a
doutrina vem entendendo que a vedação de efeito confiscatório do tributo deve
ser estendida às penalidades tributárias, até mesmo como forma de evitar a
destruição do patrimônio do contribuinte. Nesse sentido, entende a recorrente
alega que a repetição de penalidades sobre o mesmo fato gerador possui
caráter confiscatório e, portanto, é inconstitucional e merece ser repelida. E,
ainda, de se observar que embora tenha sido juntado o Relatório Fiscal da
Aplicação da Multa, instrumento necessário e fundamental a quantificar
referida infração, este sequer demonstra a forma e apuração da multa,
padecendo, pois, de validade a penalização. ;
g) Por fim, tendo em vista o quanto exposto no sentido de ser indevida a
contribuição previdenciária decorrente do vale transporte pago em dinheiro,
especialmente em vista do recente pronunciamento do STF, despiciendo o
encaminhamento à Representação Fiscal de cópias deste auto de infração.
Ademais, em conformidade com a jurisprudência dominante do STF e STJ, se faz
necessário o exaurimento de todo o trâmite da esfera administrativa da defesa
do crédito tributário, para que, somente caso seja confirmada a constituição do
Fl. 525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.018 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000283/2011-89
6
crédito tributário de forma definitiva, poderá haver o crime de sonegação de
contribuição social.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
 CONHECIMENTO
Não obstante, a alegação no sentido de que a repetição de penalidades sobre o
mesmo fato gerador possui caráter confiscatório e, portanto, é inconstitucional, não merece ser
conhecida.
Como bem pontuado pela decisão de piso, é vedado à autoridade julgadora, em
sede de processo administrativo fiscal, afastar a aplicação, por inconstitucionalidade ou
ilegalidade, de artigo de lei regularmente editado e em vigor. Tal impedimento se deve ao caráter
vinculado da atuação das instâncias administrativas.
Assim. em obediência às normas que regem a administração pública, não cabe a
este Conselho, a fim de afastar a aplicação de lei com fundamento de inconstitucionalidade,
análise sobre a violação de princípios constitucionais, nos termos da Súmula CARF n. 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Quanto à alegação acerca da Representação Fiscal para Fins Penais(RFFP), destaca-
se a Súmula do CARF n. 28, a qual prevê:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
Pelo exposto, não conheço das alegações relativas à inconstitucionalidade da multa
e da Representação Fiscal para Fins Penais.
 PRELIMINAR: NULIDADE DO LANÇAMENTO
A recorrente defende a nulidade do lançamento por cerceamento do direito de
defesa. Expõe que a autoridade fiscal não procedeu com a juntada do Anexo VII – “cópia das GFIPs
e folhas de pagamento por amostragem”, que prejudicou a defesa do contribuinte. Ainda, não foi
Fl. 526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.018 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000283/2011-89
7
juntado qualquer histórico dos fatos praticados e discriminativos da suposta dívida, inexistindo
documentos referentes à descrição do específico fato gerador que ensejou o auto de infração;
Pois bem.
O artigo 59 do Decreto n. 70.235/72 enumera os casos que acarretam a nulidade do
lançamento, quais sejam: “I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II – os
despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa”.
No caso em tela, a autoridade autuante está devidamente identificada e possuía
competência legal para lavrar os Autos de Infração. Também não há que se falar em preterição do
direito de defesa. A Súmula CARF n. 162 determina que “O direito ao contraditório e à ampla
defesa somente se instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento”. Os autos
demonstram que o transcurso do PAF ocorreu de forma hígida, foi dada ao contribuinte
oportunidade de defesa, a qual foi plenamente exercida, recorrendo agora do acórdão que
analisou sua impugnação ao lançamento de ofício.
Ademais, não prospera a nulidade do lançamento no presente caso, porquanto
todos os requisitos previstos no art. 142 do CTN e do art. 10 do Decreto n. 70.235/72, que regula o
processo administrativo fiscal, foram observados quando da lavratura do Auto de Infração.
Contrariamente à argumentação da parte recorrente, é evidente que o ato de
lançamento administrativo e o procedimento adotado na autuação fiscal foi fundamentado pelas
razões de fato e de direito que levaram à conclusão expressa. O raciocínio fiscal está claro,
aplicando a legislação considerada pertinente ao caso em questão e realizando a apuração do
tributo devido.
No Autos de Infração, consta a fundamentação legal (e-fl. 6/92), e o “Anexo VIII” do
Relatório Fiscal, demonstra o cálculo da multa aplicada, por competência(e-fls. 11 e seguintes).
A exposição detalhada do procedimento fiscal, a tipificação, a matéria tributável e
demais elementos fundamentais à embasar o lançamento de ofício encontram-se no “Relatório
Fiscal” (e-fls. 92 e seguintes), atendendo aos postulados da legalidade, ampla defesa e
publicidade. Como destacado pela DRJ, a matéria tributável encontra-se ali descrita com clareza.
O lançamento contempla a qualificação do autuado, discriminação clara dos fatos
que ensejaram a aplicação da multa, apontando com clareza as omissões constatadas nas GFIPs
(e-fl. 90). É possível verificar com clareza o cálculo da multa por competência, a composição da
base de cálculo e a alíquota aplicada, os procedimentos e/ou técnicas aplicadas, o prazo para
recolhimento ou impugnação, a assinatura do fiscal autuante e a indicação de seu cargo ou função
e o número de matrícula.
Ao contrário do que alega o Contribuinte, é possível verificar que o “Anexo VII -
cópia das GFIPs e folhas de pagamento por amostragem”, além de conter cópias de documentos
Fl. 527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.018 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000283/2011-89
8
elaborados pelo recorrente e utilizados na fiscalização, encontram-se devidamente juntados aos
autos às e-fls. 266 e seguintes.
Como se vê, o lançamento discrimina, com clareza, os valores e a competência em
que foram creditados os montantes que compõem os levantamentos, permitindo a perfeita
identificação e apresentação de defesa pelo contribuinte.
Pelo exposto, rejeito a preliminar, vez que inexistente cerceamento do direito de
defesa. As demais matérias trazidas pela recorrente serão tratadas no mérito.
 MÉRITO
Como consta do Relatório, os créditos previdenciários correspondentes às
contribuições devidas constam dos Autos de Infração - Processo Administrativo Fiscal n.
19515.000298/2011-47 e Processo Administrativo Fiscal n. 19515.000296/2011-58, lavrados na
mesma ação fiscal
Nesse sentido, a recorrente alega a existência de bis in idem, vez que a empresa foi
autuada além da presente, com os mencionados Processos administrativos.
Contudo, a argumentação trazida não merece prosperar. A decisão de piso já
enfrentou o ponto. Concordo com o decidido quanto ao ponto e adoto como razão de decidir (art.
114, §12, do RICARF):
14. Vale destacar que nos presentes autos foi lançada penalidade decorrente do
descumprimento de obrigação tributária acessória de apresentar Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social (GFIP) com dados correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias, prevista no art. 32, § 5o, da Lei n° 8.212, de
1991, na redação dada pela Lei n° 9.528, de 1997, combinado com os arts. 284,
inciso II, e 373, do RPS.
15. Já nos processos 19515.000298/2011-47 e 19515.000296/2011-58 foram
lançadas contribuições previdenciárias e as devidas a outras entidades e fundos,
com os respectivos juros, bem como a multa pelo recolhimento de contribuições
em atraso (prevista nos arts. 35, incisos I, II e III, da Lei no 8.212, de 1991, com a
redação dada pela Lei no 9.876, de 26 de novembro de 1999) nas competências
em que houve lançamento de penalidade no presente AI, por serem mais
benéficas ao contribuinte.
16. A multa então prevista no art. 35, inciso II, da Lei no 8.212, de 1991, com a
redação dada pela Lei no 9.876, de 26 de novembro de 1999, antes da alteração
promovida pela MP no 449, de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 2009, se
trata de penalidade em razão do atraso no pagamento de contribuições
previdenciárias e as devidas a terceiros, e, como tal, pode ser lançada
concomitantemente com a multa por descumprimento de obrigação acessória.
Fl. 528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.018 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000283/2011-89
9
Art. 35. Sobre as contribuições sociais em atraso, arrecadadas pelo INSS, incidirá
multa de mora, que não poderá ser relevada, nos seguintes termos: (Redação
dada pela Lei no 9.876, de 1999).
(...)II - para pagamento de créditos incluídos em notificação fiscal de lançamento:
a) vinte e quatro por cento, em até quinze dias do recebimento da notificação;
(Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).
b) trinta por cento, após o décimo quinto dia do recebimento da notificação;
(Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).
c) quarenta por cento, após apresentação de recurso desde que antecedido de
defesa, sendo ambos tempestivos, até quinze dias da ciência da decisão do
Conselho de Recursos da Previdência Social - CRPS; (Redação dada pela Lei no
9.876, de 1999).
d) cinqüenta por cento, após o décimo quinto dia da ciência da decisão do
Conselho de Recursos da Previdência Social - CRPS, enquanto não inscrito em
Dívida Ativa; (Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).
Percebe-se, portanto, que as multas apresentam fundamentos diferentes, não
havendo, pois, que se falar em bis in idem.
A recorrente, ainda, repisa algumas razões trazidas no recurso do Processo n.
19515.000298/2011-47, quais sejam, no sentido da nulidade do AI, que o pro labore da sócia
trata-se de distribuição de lucros (isento), que o vale alimentação tem caráter indenizatório. Com
relação ao Processo n. 19515.000296/2011-58, destaca que o vale transporte pago em dinheiro
tem caráter indenizatório, o que afastaria a multa.
A discussão em torno da penalidade lançada guarda conexão com o Processo n.
19515.000298/2011-47, relativo ao principal (contribuição previdenciária patronal e terceiros), o
qual foi apreciado na mesma reunião de julgamento e possui a mesma Relatoria.
No caso, os pagamentos realizados à trabalhadores e constantes na folha de
pagamentos da empresa, foram considerados remuneração à segurados empregados (e não como
Contribuintes Individuais) não informados em GFIP sem nenhuma prova ou demonstração do
preenchimento dos requisitos legais.
Não obstante, conforme mencionado, a verba consta das folhas de pagamento,
tratando-se de remuneração paga a trabalhadores pelos serviços prestados, contendo inclusive
menção da atividade – e.g. porteiro (ou seja, se não empregados, contribuintes individuais).
Nesses moldes, compondo a folha de pagamento, a verba deveria ser declarada em GFIP e a multa
relativa a não declaração é procedente.
Quanto aos demais pontos, manteve-se o crédito exigido. A empresa não
comprovou que os pagamentos efetuados à sócia tratavam-se de pagamento distribuição de
lucros. Quanto ao vale alimentação pago em pecúnia, por sua vez, incide a contribuição
previdenciária, nos termos da Súmula CARF n. 205 e Tema Repetitivo n. 1164 do STJ;
Fl. 529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.018 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000283/2011-89
10
As contribuições incidentes sobre o vale transporte pago em pecúnia, por sua vez,
foram lançadas no processo 19515.000296/2011-58. Os autos não foram distribuídos para esta
Relatora. Porém, a multa exigida nos presente Processo, relativa à ausência de declaração em GFIP
do vale transporte pago em pecúnia, já foi excluída pela decisão de piso e o débito foi
devidamente retificado (e-fl. 481).
No que tange ao "quantum debeatur" da multa aplicada a fiscalização realizou o
comparativo da multa mais benéfica ao contribuinte, considerando a edição da Medida Provisória
n. 449/08, posteriormente convertida na Lei n. 11.941/09.
Contudo, o comparativo da multa mais benéfica ( artigo 106, II, alínea c do CTN ) foi
feita pela fiscalização com base no critério previsto na Súmula CARF n. 119, a qual foi revogada e
Portaria Conjunta PGFN/RFB n. 14/09 (e-fl. 92).
Em observância ao postulado da retroatividade benigna, entendo aplicável ao caso
a recente Súmula CARF n. 196:
Súmula CARF no 196
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em
27/06/2024
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35
da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos
da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008,
sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de
obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da
Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que
seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
Assim, cabe à autoridade preparadora efetivar o comparativo, nos termos da
Súmula CARF n. 196, aplicando a legislação mais benéfica ao contribuinte no que tange às multas.
Observa-se que, quando da liquidação da decisão, a comparação a ser realizada
demanda a análise conjunta de todos os autos de infrações conexos subsistentes (ou seja, lavrados
na ação fiscal e não cancelados ou em parte não cancelados, administrativa ou judicialmente), em
especial os mencionados Processo Administrativo Fiscal n. 19515.000298/2011-47 e Processo
Administrativo Fiscal n. 19515.000296/2011-58.
Fl. 530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.018 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000283/2011-89
11
 CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não conheço
das alegações relativas à inconstitucionalidade da multa e da Representação Fiscal para Fins
Penais.; e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar e dar-lhe parcial provimento para aplicar a
Súmula CARF n. 196.
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 531
DF CARF MF
Original